Tribunal: TJDFT
Processo: 0713662-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas.
2. Nas questões de fato e de direito que prescindem de produção de provas, a hipótese é de julgamento antecipado da lide, conforme preconiza o art. 330, inc. I, do Código de Processo Civil. De tal modo, não é uma faculdade, mas um dever do magistrado julgar o feito antecipadamente, cabendo a ele rejeitar as diligências que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Não se vislumbra cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a demanda, porquanto os documentos juntados no processo foram suficientes para o livre convencimento do juiz.
4. Recurso conhecido e desprovido.